Tribunal: TJSP
Processo: 1075839-39.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação declaratória de prescrição de dívida e baixa do gravame financeiro – Pretensão de declaração de prescrição de parcelas de consórcio vencidas em abril e maio de 2010, bem como do cancelamento de gravame - Procedência – Dívidas vencidas há mais de 12 anos - Correção do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil, com a consequente determinação de

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação declaratória de prescrição de dívida e baixa do gravame financeiro – Pretensão de declaração de prescrição de parcelas de consórcio vencidas em abril e maio de 2010, bem como do cancelamento de gravame - Procedência – Dívidas vencidas há mais de 12 anos - Correção do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil, com a consequente determinação de cancelamento da restrição (baixa de gravame) - Sentença mantida – Recurso desprovido.